Tribunal: TJDFT
Processo: 0737917-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737917-37.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGE ANDRÉ DIAS DE CARVALHO APELADO: ESPÓLIO DE NANCI TEREZINHA DE REZENDE, MÁRCIO LÚCIO NUNES BASTOS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO MACHADO RESENDE DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por GEORGE ANDRÉ DIAS DE CARVALHO contra a r. sentença exarada no ID 63293960, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido de habilitação formulado pelo ESPÓLIO DE NANCI TEREZINHA DE RESENDE, representado por LUCIANO MACHADO RESENDE, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor do apelante e de MÁRCIO LÚCIO NUNES BASTOS. Na mesma oportunidade, a d. Magistrada sentenciante rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, de ilegitimidade passiva ad causam e de falta de interesse processual, bem como decidiu outras questões incidentais suscitadas pelas partes. No recurso de apelação interposto no ID 63294002, o executado GEORGE ANDRÉ DIAS DE CARVALHO insiste na tese de inépcia da inicial do cumprimento de sentença, por haver sido proposto após o falecimento da primitiva exequente. Destaca que a habilitação do espólio nos autos não teria o condão de regularizar o polo ativo do cumprimento de sentença, porquanto o inventário já se encontrava encerrado e a propositura de sobrepartilha ocorreu após a determinação de regularização processual. O apelante sustenta que, para efeitos de contagem do prazo para desocupação do imóvel, deve ser adotado, como termo inicial, o trânsito em julgado da sentença. Aduz que, no período no qual o processo permaneceu suspenso aguardando a regularização do polo ativo, não deve incidir a multa pecuniária imposta para o caso de descumprimento da ordem de desocupação do imóvel. Com base nesses argumentos, o apelante postula a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito e, em caráter subsidiário, a reforma da sentença, para que o prazo para desocupação do imóvel seja computado somente após o trânsito em julgado da sentença e para que seja afastada a multa pecuniária no período de suspensão do processo para fins de regularização do polo ativo. É o relatório. Nos termos do § 1o do artigo 203 do Código de Processo Civil, [r]essalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Da análise dos autos, constata-se que o ato judicial impugnado se consubstancia em pronunciamento judicial pelo qual foi decidido o pedido de habilitação do espólio da falecida exequente, de modo a regularizar o polo ativo do cumprimento de sentença. A despeito de o artigo 692 do Código de Processo Civil, ao fazer alusão ao ato judicial que encerra o pedido de habilitação em caso de falecimento de qualquer das partes, utilize o termo “sentença”, trata-se na verdade de decisão interlocutória, porquanto não põe fim ao processo principal, mas apenas a incidente processual. Dessa forma, no caso em exame, o ato processual impugnado não se consubstancia em um pronunciamento judicial que, com fundamento nos artigos 485 e 487, pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extinguiu a execução. Vale salientar que, em se tratando de decisão exarada em cumprimento de sentença, que examina incidente processual, o recurso adequado para impugná-la é o agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Portanto, em princípio, a via processual eleita pelo apelante não se mostra adequada para o fim pretendido. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o magistrado não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, em homenagem aos princípios da cooperação e da ampla defesa, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da possível inadequação da via recursal eleita. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024 às 13:56:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora